Tribunal: STF
Processo: ARE 1275132
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Doc. 10, p. 2) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXI, da Constituição Federal e ao que decidido por esta Corte nos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, que o Tribunal de origem “entendeu possível a execução de sentença coletiva por associado que não integrava os quadros da associação autora da ‘ação coletiva de rito ordinário’, referida, equivocadamente, como um mandado de segurança coletivo” (Doc. 12). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15). 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte (Doc. 16). 
    É o relatório. DECIDO.
    O Estado de São Paulo sustenta, desde a inicial dos embargos à execução, que o título executivo decorre de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Ação Ordinária 0026076-68.2001.8.26.0053 (Doc. 1, p. 7).
    O Tribunal de origem, no entanto, cuidou da matéria como execução individual de sentença proferida mandado de segurança coletivo (Doc. 10).
    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente voltou a acentuar a distinção entre o caso sub examine (título decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário) e a hipótese de título decorrente de mandado de segurança coletivo, postulando pela aplicação dos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral (Doc. 12).
    A parte recorrida, nas contrarrazões ao recurso extraordinário, alegou que a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a despeito de já haver autorização estatutária para representação dos associados, aprovou por decisão assemblear o ajuizamento de ação coletiva para cobrança da Gratificação de Atividade de Policial – GAP. Aduziu, ainda, ter demonstrado nos autos sua qualidade de membro da referida associação desde antes da propositura da ação principal (Doc. 15, p. 4-5).
    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil de 2015, a sua correção pelo magistrado, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada.
    Desse modo, considero necessária a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aprecie o feito à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as matérias versadas no recurso extraordinário foram submetidas por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 82, RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e Tema 499, RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente